Tribunal: TJDFT
Processo: 0755177-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE PARADIGMA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o recorrente, Policial Militar, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Ente Distrital a promover-lhe à graduação de 2o Tenente. Isso porque, no ano de 2018 foi preterido em relação ao acesso ao Quadro de Oficiais de Administração – QOPMA, na medida em que o recorrido manteve, indevidamente, a promoção da militar Ana Paula Marques Moura da Cruz ao posto de 2o Tenente, a despeito da reforma de decisão judicial que lhe assegurara ingresso e participação em Curso de Habilitação de Oficiais da Administração 2018 (CHOAEM 2018). Argumenta que preenche os requisitos para a promoção por preterição, pugnando pela reforma da sentença. O recorrido afirma que o recorrente não preenche os requisitos legais para a promoção por preterição, notadamente por não ter frequentado o curso CHOAEM.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38161112 e 38461013). Contrarrazões apresentadas (ID 38161117).
3. O ponto controvertido da demanda circunscreve-se ao eventual direito do recorrente à promoção por ressarcimento de preterição, considerando a promoção de militar mais recente. Inicialmente, importa ressaltar que para inclusão no Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos (QOPMA), o policial deverá ser selecionado dentro do somatório das vagas do respectivo quadro, para matrícula em Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, e concluir com aproveitamento o Curso de Formação de Oficiais, ser declarado Aspirante-a-oficial e ser aprovado em estágio probatório, tudo na dicção dos arts. 32 e 35 da Lei 12.086/2009. Conforme dispõe o inciso V do parágrafo único do artigo 15 da lei 12.086/2009, o Policial Militar poderá ser ressarcido por preterição quando tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. Além disso, essa forma de promoção é efetivada com o reconhecimento de que o militar foi preterido no direito à promoção que lhe caberia, segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competiria na escala hierárquica, como se promovido à época devida (Lei 12.086/2009, art. 14).
4. No entanto, o que se observa pela análise dos documentos coligidos aos autos é que a promoção da policial paradigma ocorreu por erro da administração, que mesmo após cessação da tutela jurisdicional que permitiu o ingresso no curso da formação, a promoveu. Situação que não ampara a sua pretensão. Neste sentido colham-se os seguintes julgados: Acórdão 1397450, 07262533220218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022, Acórdão 1401958, 07366340220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022, Acórdão 1400926, 07368652920218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022, e Acórdão 1396175, 07346542020218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Nesse contexto, conclui-se que a mera alegação de erro administrativo, consistente na promoção indevida de militar mais moderno, não justifica a pretensão de se ver promovido por ressarcimento de preterição.
5. Para mais, eventual ilegalidade na promoção da militar apontada como paradigma, não chancela a promoção de outros militares. Não é dado sanar uma suposta ilegalidade com o cometimento de outra. Ressalta-se que a promoção da militar paradigma é objeto de impugnação no âmbito administrativo (processo TCDF no 00600-00001045/2021-66-e) e judicial (Reclamação 0706946-43.2021.8.07.0000 - em tramitação na 5a Turma Cível do TJDFT). Sentença que ora se confirma.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 750,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.